Tribunal: TJSP
Processo: 0016552-41.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÕES. Indenização. Desocupação. Pinheirinho. Condenados Estado e massa falida por danos materiais e apenas o Estado por danos morais. Concede-se o benefício da gratuidade à massa falida em vista do passivo indicado de mais de cem milhões de reais. Cumprimento de liminar de reintegração de posse postulada pela massa falida. Cerca de oito mil pessoas. Dificuldades inerentes à magnitude da

Ementa:
APELAÇÕES. Indenização. Desocupação. Pinheirinho. Condenados Estado e massa falida por danos materiais e apenas o Estado por danos morais. Concede-se o benefício da gratuidade à massa falida em vista do passivo indicado de mais de cem milhões de reais. Cumprimento de liminar de reintegração de posse postulada pela massa falida. Cerca de oito mil pessoas. Dificuldades inerentes à magnitude da operação, sem provas convincentes de atuação da Polícia Militar além dos limites do necessário. Ocupante ilegítimo de área sabidamente privada. Sem responsabilidade do Estado por danos morais e materiais. Destruição ou extravio dos bens materiais que guarneciam a residência. Bens do autor não constaram da lista de Sat Log, empresa contratada pela massa falida, nomeada depositária. Responsabilidade da massa falida. Bens indicados são itens básicos de uma residência. Perda que não enseja dever de indenização a título de danos morais em vista da dimensão e dificuldades inerentes à operação. Rejeição dos pedidos em relação ao Estado, com inversão da sucumbência e condenação do autor em honorários advocatícios de quinze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de vinte mil reais, observando-se o benefício da gratuidade. Mantido o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais em relação à massa falida, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento sobre o valor da condenação. Pela extinção da reconvenção sem resolução do mérito, honorários advocatícios a cargo da massa falida, de mil reais, em vista do baixo valor atribuído à causa, também de mil reais. Providos o recurso do Estado e o reexame necessário, não provido o recurso da massa falida.